Tribunal: TJBA
Processo: 8058271-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058271-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CINARA DOS REIS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM UNIDADE HABITACIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Construtora Tenda S/A contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8112779-35.2023.8.05.0001, que afastou as prejudiciais de prescrição e decadência, reconhecendo a incidência do prazo prescricional decenal à pretensão deduzida na inicial.

2. A autora da ação relata vícios construtivos persistentes no único banheiro do imóvel adquirido, os quais teriam se manifestado após a entrega das chaves, em 12.04.2018, e persistido mesmo após cinco tentativas de reparo pela construtora. A demanda judicial foi proposta em 25.08.2023, com pedido de indenização por danos.

3. A decisão agravada considerou não se tratar de prazo decadencial, mas sim de pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205, do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a pretensão de indenização por vícios construtivos ocultos em unidade habitacional está sujeita ao prazo decadencial do art. 618, do CC ou ao prazo prescricional do art. 205, do CC; e saber se, no caso concreto, estaria caracterizada a prescrição da pretensão da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a pretensão de indenização por vícios construtivos ocultos não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 618, do CC, aplicando-se, na hipótese, o prazo prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do mesmo diploma legal.

6. O prazo de garantia previsto no art. 618 do CC não é decadencial, mas apenas define o período de responsabilidade objetiva do construtor. A reparação civil, contudo, pode ser postulada mesmo após esse prazo, desde que respeitado o decênio legal.

7. No caso concreto, entre a entrega do imóvel (12.04.2018) e o ajuizamento da ação (25.08.2023), não transcorreu o prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de indenização por vícios construtivos ocultos não se submete ao prazo decadencial do art. 618 do CC, mas sim ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205, do CC. 2. A garantia legal do art. 618, do CC não impede o exercício da pretensão indenizatória após o seu término, desde que dentro do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 618 e 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2345853/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2092461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1830078/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058271-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como agravada
CINARA DOS REIS CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator